Tribunal: STF
Processo: ARE 1499530
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MERA INDICAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ATO JURÍDICO PERFEITO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF E DO TEMA RG Nº 660. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, no que é objeto do apelo extremo:



    “(...) 2. HORAS EXTRAORDINÁRIAS - JORNADA DE TRABALHO - ADVOGADO EMPREGADO - CONTRATAÇÃO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.906/94 - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - NECESSIDADE DE CLÁUSULA EXPRESSA. I. Nos termos do art. 20 da Lei nº 8.906/94, a jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão, não poderá exceder a quatro horas diárias e contínuas e vinte horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva, ou em caso de dedicação exclusiva. II. No caso, a parte reclamante, contratada como advogado na vigência da referida norma legal, trabalhava em período integral, das 8h às 18h, com uma hora de intervalo, de segunda a sexta-feira. III. Esta Corte Superior vem firmando entendimento no sentido de que a ausência de cláusula expressa prevendo o regime de dedicação exclusiva torna devidas, como extraordinárias, as horas que ultrapassarem a 4ª diária e a 20ª semanal. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. (...)” (e-doc. 55, p. 1-2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 5º, incs. II, XXXVI e LIV, da Constituição da República. Sustenta a ilegalidade da condenação imposta. Assevera que, ao contrário do consignado pelo Colegiado a quo, no contrato firmado com o recorrido há cláusula de dedicação exclusiva, o que afasta o direito às horas extras deferidas (e-doc. 57).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da leitura do acima indicado, tem-se que os únicos dispositivos tidos por violados são os que encerram os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e da proibição de privação de bens sem o devido processo legal. 



    4. Ocorre que, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



     E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    5. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LIV, da CRFB, aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, rejeitou a repercussão geral de suposta ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso sob exame.



    6. Ainda que assim não fosse, o que se ressalva apenas para argumentar, o Colegiado de origem decidiu a matéria versada no recurso extraordinário com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e no quadro fático constante dos autos. Expressamente consignou:



    “A Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) regulamenta a jornada de trabalho do advogado empregado. Em seu art. 20, estabelece a jornada de 4h diárias e 20h semanais, a qual poderá ser flexibilizada através de negociação coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. 



    Embora não conste de forma expressa na Lei nº 8.906/94 previsão sobre o que seja considerado regime de "dedicação exclusiva", o Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (DOU de 16.11.94) assim dispõe sobre a matéria(...)



    O entendimento desta Corte Superior evoluiu no sentido de entender que o regime laboral de dedicação exclusiva do advogado não pode ser presumido, dependendo, necessariamente, de expressa previsão contratual, para os empregados contratados após a vigência da Lei 8.906/94, consoante se infere dos seguintes julgados:



    (...)



    No caso dos autos, consoante registrado no acórdão regional, a parte recorrente fora admitida em dezembro/2007, após, portanto, a edição da Lei nº 8.906/94. Registrou-se, ainda, que trabalhava em período integral, das 08h às 18h. 



    O Tribunal Regional adotou entendimento de que, uma vez demonstrando que o autor trabalhava em período integral para a ré, estaria impossibilitado, em tese, de trabalhar para outros clientes, bem como que a parte recorrente não teria trazido aos autos provas que descaracterizassem a exclusividade na prestação de seus serviços para a parte reclamada. 



    Assim, constata-se que não houve cláusula expressa, mas apenas implícita, a respeito do regime de dedicação exclusiva, uma vez que o Regional consignou a presunção se sua existência em razão de o autor ter sido contratado para trabalhar em período integral. Logo, incorreta a conclusão no sentido de que a parte reclamante não faz jus ao pagamento de horas extraordinárias pelo labor além da 4ª hora diária e da 20ª hora semanal. 



    Com efeito, sendo a parte reclamante contratada na vigência da Lei 8.906/94, e não havendo em seu contrato de trabalho cláusula expressa prevendo o regime de dedicação exclusiva, a jornada prevista no artigo 20 do Estatuto da OAB lhe é aplicável. 



    Ante o exposto, conheço do recurso de revista por violação do artigo 20 da Lei 8.906/94.” (e-doc. 55, p. 11-14).



    7. Assim, a toda evidência, considerado o acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise da legislação de regência (Lei nº 8.906, de 1994) e do quadro fático constante dos autos seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator